Tribunal: TJES
Processo: 0008459-02.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008459-02.2018.8.08.0021

APTE:
JM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

A
PDO: B
ANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
A
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APEL
AÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.

PRELIMINAR DE OFÍCIO DE AUSÊNCIA PARCIAL DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA. MÉRITO. EMBARGOS DO DEVEDOR.

NULIDADE DE SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.

1 –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.
I
ncumbe ao
recorrente
infirmar, especificamente, todos os fundamentos
da sentença
, autônomos ou não, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar
a sua análise
, sob pena de não ser conhecido
a apelação.

2 - O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, quanto as alegadas
abusividades e nulidades do contrato, r
azão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursa
l

3
–
MÉRITO.
Em se tratando de
embargos à execução impugnando contrato bancário,

é dispensável
a produção de prova pericial
para verificar a ilegalidade de cláusulas contratuais ou onerosidade dos encargos remuneratórios e moratórios nele estipulados. Precedentes do TJES.

4
–
Recurso parcialmente conhecido e,
nessa extensão,
desprovido. Honorários recursais de 2%
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008459-02.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J M MATERIAIS ELETRICOS LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008459-02.2018.8.08.0021

APTE:
JM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

A
PDO: B
ANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
A
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APEL
AÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.

PRELIMINAR DE OFÍCIO DE AUSÊNCIA PARCIAL DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA. MÉRITO. EMBARGOS DO DEVEDOR.

NULIDADE DE SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.

1 –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.
I
ncumbe ao
recorrente
infirmar, especificamente, todos os fundamentos
da sentença
, autônomos ou não, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar
a sua análise
, sob pena de não ser conhecido
a apelação.

2 - O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença quanto as alegadas
abusividades e nulidades do contrato, r
azão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursa
l

3
–
MÉRITO.
Em se tratando de
embargos à execução impugnando contrato bancário,

é dispensável
a produção de prova pericial
para verificar a ilegalidade de cláusulas contratuais ou onerosidade dos encargos remuneratórios e moratórios nele estipulados. Precedentes do TJES.

4
–
Recurso parcialmente conhecido e,
nessa extensão,
desprovido. Honorários recursais de 2%
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008459-02.2018.8.08.0021

APTE:
JM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

A
PDO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
A
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

P
RELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.

V
erifica-se que nas razões do recurso os apelantes requereram a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, contudo deixaram de se manifestar expressamente quanto as pretensas abusividades e nulidades do contrato bancário deduzidas
na inicial dos embargos a execução e que foram dirimidas na sentença, motivo pelo qual é patente a ausência de dialeticidade.

Registre-se, que
por se tratar de vício insanável
,
é
inaplicável a dinâmica do
932, parágrafo único
CPC/2015 a espécie
,
a teor,
inclusive,
da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. "Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. INOCORRÊNCIA DE FERIADO NACIONAL. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL. RECESSO FORENSE NO STJ. IRRELEVÂNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. RECESSO FORENSE E/OU SUSPENSÃO DE PRAZOS NOS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
7. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da tempestividade. 8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1279019/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.° 3/STJ. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. VÍCIOS FORMAIS. PRECEDENTE DO STF. ARE 953.221/SP. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do

art. 932 do CPC/2015 ["Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente. ... Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível"] só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação" (ARE 953.221/SP, Relator Ministro Luiz Fux)
2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 982.077/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017
)

Por todo o exposto,

suscito e
acolho a preliminar de
ausência
parcial
de
dialeticidade recursal.

É
como voto.

M
ÉRITO RECURSAL

Consoante relatado,
t
rata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpost
o
por
J
M MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
.
,
eis que
i
nconformado com
a
sentença
que julgou improcedente os Embargos à Execução oposto em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,

condenando ainda a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com a ressalva de incidência do art.98, §3º do Código de Processo Civil
.

C
ontextualizando a demanda, verifica-se que,
através dos embargos de devedor, o apelante resistiu a execução de título extrajudicial

(CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO NR. 40/00235-7) promovida pelo ora apelado, sob os fundamentos de ilegalidade de cobrança de comissão de permanência e de sua cumulação com multa e juros remuneratórios, prática de anatocismo, juros de mora acima de 1% a.m e , por fim,
impossibilidade de cobrança de “Tarifa de Contratação”.

A despeito de pedido de produção de prova pericial pelos apelantes, o magistrado primevo prolatou a sentença combatida na dinâmica do art.920, II, do Código de Processo Civil, fundamentando que as matérias veiculadas nos embargos do devedor eram apenas de direito.

Inconformados, nas razões do apelo alegaram os embargantes

que a sentença é nula
,
ao
argumento que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de produzir prova pericial contábil.

A tese não merece acolhida,
uma vez que
, pelos elementos objetivos da lide, verifico ser desnecessária
a realização de prova pericial, bastando para tanto a análise do
texto contatual, principalmente em razão das questões debatidas já se encontra
re
m pacificadas na jurisprudência pátria e, inclusive, sumuladas pelo Superior Tribunal de Justiça.

C
om efeito, não há alegação que as taxas,
tarifas
e encargos foram cobrados de forma diversa do pactuado, mas sim que os índices e as obrigações constantes do contrato por si só seriam abusivos, análise que prescinde de conhecimento técnico.

A propósito, a jurisprudência deste
órgão fracionário
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A discussão sobre legalidade ou abusividade de cláusulas previstas em contrato de empréstimo bancário para financiamento de veículo é meramente de direito, dispensando a produção de prova pericial. Assim, o indeferimento de prova pericial não implica em cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170005611, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO PROVADA – INVALIDADE DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – AFASTADA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Na hipótese, a produção de prova técnica é irrelevante e dispensável, justamente por se tratar de revisão de cláusulas e encargos contratuais previstos em contrato de financiamento para aquisição de bens, matéria eminentemente de direit
o. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 003140001391, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLARA PRECLUSA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E INDEFERE O PEDIDO DE COLHEITA DO DEPOIMENTO PESSOAL DO PREPOSTO DA REQUERIDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EXAME DA LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DAS PROVAS POSTULADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Compete ao julgador, destinatário das provas produzidas nos autos, deferir a produção daquelas que se mostram relevantes para o deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como indeferir, segundo a técnica do livre convencimento motivado, as diligências processuais irrelevantes para a formação do seu convencimento. II. Na espécie, conquanto realmente seja admitida, pela jurisprudência, que a apresentação dos quesitos para a realização de eventual prova pericial se dê até o início da realização da prova, certo é, tal como ocorre na situação dos autos, em que se discute tão somente a legalidade de cláusulas contratuais previstas no pacto de financiamento subscrito pelas partes, que não se vislumbra qualquer relevância apta a justificar a produção da aludida prova técnica, tampouco da colheita do depoimento pessoal do preposto da financeira, eis que o julgamento dos pontos controvertidos se resume, apenas, à revisão de cláusulas e encargos contratualmente previstos.
III. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 38169000536, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016)

Confira-se, ainda, neste Tribunal:
Apelação, 012090139630,
Relator
:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019;
Apelação, 012130122109,
Relator
:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

Destarte,

não se cogita de
cerceamento de defes
a,
razão pela que
não há razão para modificação da sentença.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso, e nessa extensão, nego-lhe
nego provimento.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios devidos pelos apelantes, com a ressalva que litigam sob o pálio da gratuidade da justiça (art.98, §3º do CPC)

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento.

Acompanho o eminente Relator.